Tribunal: TJBA
Processo: 2000229-38.2025.8.05.0032
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000229-38.2025.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MURIEL SANTOS CORREIA Advogado(s): LUDIMILA SILVA MACEDO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução interposto pelo sentenciado MURIEL SANTOS CORREIA contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Brumado/BA que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo, ao fundamento de que o apenado não havia cumprido o requisito objetivo de 1/6 (um sexto) da pena. O agravante cumpre pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 215-A e 218-A do Código Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o requisito objetivo de cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, previsto no art. 37, caput, da Lei de Execução Penal, é exigível ao sentenciado que iniciou o cumprimento da reprimenda diretamente no regime semiaberto. III. Razões de decidir 3. O art. 37, caput, da Lei n.º 7.210/1984 prevê expressamente que a prestação de trabalho externo depende do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, sem distinguir o regime inicial de cumprimento da reprimenda, tampouco conferindo ao magistrado da execução a prerrogativa de dispensar o requisito temporal em razão de condições subjetivas favoráveis ao sentenciado. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o cumprimento do requisito objetivo de 1/6 (um sexto) da pena é indispensável para a concessão de trabalho externo, independentemente de o sentenciado ter iniciado o cumprimento da reprimenda no regime fechado ou no semiaberto. 5. No caso concreto, o agravante havia cumprido apenas 12% (doze por cento) da pena à época da decisão recorrida, configurando déficit objetivo e incontroverso em relação ao patamar legal exigido, o que inviabiliza a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O cumprimento do requisito objetivo de 1/6 (um sexto) da pena é indispensável para a concessão de trabalho externo, nos termos do art. 37, caput, da Lei de Execução Penal, sendo tal exigência aplicável aos sentenciados em regime semiaberto, inclusive àqueles que nele iniciaram o cumprimento da reprimenda." Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 37, caput, e 123; CP, arts. 215-A e 218-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.º 1.037.036/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000229-38.2025.8.05.0032, oriundos da Vara de Execuções Penais da Comarca de Brumado/BA, tendo como Agravante o apenado MURIEL SANTOS CORREIA e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora